Tribunal: TJDFT
Processo: 0740646-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740646-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA COSTA ROSA AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Roberto da Costa Rosa postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a liminar pleiteada ante a alegação de ocupação da área por terceiros sem autorização por não ter havido a delimitação da área efetivamente ocupada. Em suas razões, relata que desde 2016, Francisco Pereira da Silva e alguns sujeitos desconhecidos vêm sistematicamente loteando e alienando a integralidade da Chácara Bom Jesus a invasores desconhecidos, sem autorização. Salienta que a fração do autor/agravante corresponde à parte inferior da gleba de terra, da entrada do condomínio ilegalmente instaurado, até metade da gleba cinquenta por cento (50%). Declara que o réu, juntamente com outros, foi responsável por ocupar a área ilegalmente, fracionar, lotear e vender para terceiros. Aponta que, quando adquirida, a área tinha apenas uma residência circundada por cerrado virgem e puro. Atualmente, está repleta de outras casas. Afirma que exercia a posse mansa, pacífica e pública da gleba de terra desde quando fora constituído co-cessionário dos direitos possessórios da área. Salienta que o pedido de reintegração de posse manejado até um (01) ano e um (01) dia do indevido esbulho tem tramitação diferenciada, mais ágil, por se tratar de insurgência à posse nova. Argumenta que o “Termo de Cessão de Direitos c/c Declaração de Cumprimento Obrigacional e de Quitação de Dívida” atesta que é o compossuidor. Salienta que enquanto o esbulho se mantiver, o prejuízo vai se agravando e a prestação jurisdicional pode lhe ser servida quando o direito já tiver perecido e a posse for integralmente alienada e ocupada por terceiros. Acrescenta que além dos danos morais, o dano material está claro, pois a gleba de terra de posse legítima está sendo ocupada por terceiros. Requer a reforma da decisão para permitir a reintegração, determinando que o Réu se abstenha de tomar qualquer atitude em desfavor do Autor ou a toda a área da Chácara Bom Jesus, devidamente identificada na primeira página da presente peça, até decisão de mérito devidamente transitada em julgado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao receio de dano irreparável, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é, em tese, capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Ora, na hipótese vertente, em análise preliminar, observa-se que não foram claramente demonstrados os limites da área em litígio, pois em razão da ausência de delimitação da gleba, é impossível a verificação da alegada invasão ou inovação ilegal no estado de fato. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de autorizar a liminar pleiteada, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022 19:52:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator